Tribunal: TJMT
Processo: 1027179-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Habeas Corpus Criminal no 1027179-11.2020.8.11.0000
Impetrante: SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA
Impetrado: Juiz de Direito Plantonista da Comarca da Capital
Paciente: EDUARDO DA FONSECA
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA, em favor de EDUARDO DA FONSECA, contra ato perpetrado pela autoridade indigitada de coatora, Juiz de Direito Plantonista da Comarca da Capital.
Afirma, a Impetrante, que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 20/12/2020, posteriormente convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de Lesão Corporal em Violência Doméstica, contra a sua companheira.
Assevera que, a própria vítima, retratou-se do depoimento prestado anteriormente, afirmando que não houve agressão, não sabe o motivo pelo qual fora levada ao Hospital Municipal, bem como não deseja representar o paciente criminalmente, tampouco deseja a aplicação de medidas protetivas.
Argumenta que a decisão mostra-se não fundamentada, ante a não apreciação do medido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Sustenta que possui endereço fixo no distrito da culpa, trabalho lícito, inobstante possuir antecedentes criminais e já fazer uso de tornozeleira eletrônica.
Diante disso, postula a revogação da medida acautelatória, a fim de que o paciente possa responder à ação penal, em liberdade.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, admite-se a concessão de liminar em sede de habeas corpus, quando presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, demonstrando-se, de plano, a ilegalidade ou abuso de poder perpetrados pela autoridade indigitada como coatora, a configurar o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial.
Compulsando os autos, não vislumbro ser o caso de revogar a segregação decretada, por não verificar qualquer vício a macular a decisão sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
De igual modo, entendo que os autos ofertam substratos suficientes de que a soltura do paciente representa perigo de dano à integridade física da vítima, sobretudo, porque, o paciente possui antecedentes quanto à prática do crime descrito no art. 121 do Código Penal, e não obstante já estar fazendo uso de tornozeleira eletrônica, voltou a incorrer na prática de crime.
O fato do paciente encontra-se sob monitoramento eletrônico e, mesmo assim, tornar a praticar ato reputado como crime, corrobora a tese de que, a aplicação de medidas diversas da prisão mostram-se, por ora, insuficientes.
Ademais, depreende-se, de acordo com a narrativa dos fatos, que o acusado espancou a vítima, inclusive utilizando-se de um cabo de vassoura, sendo esta encontrada com diversas lesões corporais, a ponto de ser encaminhada ao Hospital Municipal.
Ao contrário do que pretende fazer crer a Impetrante, a vítima apresentou-se ao Hospital Municipal emocionalmente instável, humor depressivo, em estado de choro, relatando medo e alegando ter sido agredida pelo paciente, manifestando inicialmente, perante a autoridade policial, o desejo de representa-lo criminalmente.
Tendo em vista as condutas noticiadas nos autos, entendo que a manutenção da medida cautelar é necessária, porque se sobrepõe ao interesse do Paciente, a necessidade imperiosa de proteção à vítima.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL AGRAVO IMPROVIDO.
(...) Caso em que o agravante foi preso em flagrante após ameaçar de morte sua ex-mulher. Tal fato teria se dado com desrespeito a medidas protetivas impostas anteriormente contra o acusado, reforçando a demonstração de periculosidade do agente e o efetivo receio de reiteração delitiva. Importante ressaltar, também, que o acusado possui condenação transitada em julgado pela prática dos mesmos delitos.
3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. (...)
(AgRg no RHC 131.144/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)
Ademais, a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota o periculum libertatis exigido para a preventiva, assim como a fundada probabilidade de reiteração delitiva, consoante entendimento do c. STJ, in verbis:
HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
(...). 2. São idôneos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, pois demonstram, além da possibilidade de reiteração delitiva - por responder a outro processo, contra vítima diversa, pelo mesmo delito, com idêntico modus operandi -, o risco à incolumidade física da ofendida, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar.
(...) 4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do investigado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
5. Ordem denegada.
(HC 555.206/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020)
Logo, permanece hígida e idônea a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva.
Por fim, anoto que as assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a qual compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista